Tribunal: STF
Processo: Rcl 27188
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO HC 123.873/MG. NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO DA AÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO APENAS PARA POSSIBILITAR O REEXAME DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. In casu, a relevância da controvérsia posta em exame justifica o provimento do agravo interno para possibilitar o melhor exame do mérito da reclamação. 



    2. Agravo interno provido, para, tão somente, desconstituir a decisão monocrática recorrida, possibilitando o exame do mérito reclamação pelo órgão colegiado.